Tribunal: STF
Processo: RHC 52321
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA QUE NÃO DESCREVERIA A
ATIVIDADE DELITIVA DO COAUTOR. IMPROCEDENCIA. PRATICA DE ESTELIONATO
POR MEIO DE SOCIEDADE COMERCIAL. CRIME DE AUTORIA COLETIVA, EM QUE A
ATIVIDADE SOCIAL SE DIRIGIU A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILICITA.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINAVEL EM
HABEAS CORPUS, QUANDO RECLAMA APROFUNDADO EXAME DE PROVAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.